Tribunal: TJES
Processo: 0025423-23.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025423-23.2017.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WESLEY DIAS MEIRELES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Wesley Dias Meirelles

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 256/264, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que pronunciou o réu, ora recorrente, e o corréu Douglas, imputando-lhes as condutas descritas no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 281/286, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito.

Contrarrazões às fls. 287/291-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 4098192).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Wesley Dias Meirelles

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 256/264, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que pronunciou o réu, ora recorrente, e o corréu Douglas, imputando-lhes as condutas descritas no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 281/286, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito.

Contrarrazões às fls. 287/291-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 4098192).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 07 de setembro de 2017, por volta das 10 horas, a vítima foi acordada em sua residência pelos denunciados e outros indivíduos, sendo questionada a respeito do desaparecimento do aparelho celular do ora recorrente e, em seguida, levada a local ermo, conhecido como Morro do Magistrado, na Lagoa de Jacaraípe, para procurar pelo telefone.

Relata a exordial, ainda, que, não tendo sido encontrado o celular, a vítima foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo realizados pelo corréu e outro indivíduo, provocando-lhe lesões que não foram causa suficiente para sua morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, em razão da vítima ter sido socorrida por terceiro e encaminhada ao hospital, a saber:

Noticiam os autos do inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 07 de setembro de 2017, por volta das 10h00min, em local conhecido como Morro do Magistrado, Lagoa de Jacaraípe, nesta Comarca, os denunciados DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA, v. "DG", e WESLEY DIAS MEIRELES, juntamente com outro indivíduo identificado apenas como "Piripaque", de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado mediante disparo de arma de fogo contra a vítima ERIK PATRICK RODRIGUES DE SOUZA, provocando-lhe as lesões descritas nos Laudo de Lesões Corporais e Prontuário Médico de fls. 41/43 e 59/62, as quais não foram causa suficiente de sua morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, eis que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme Santos Neves, onde recebeu os cuidados médicos que lhe garantiu a sobrevida.

Aflora dos autos que, no dia dos fatos, Erik estava dormindo em sua residência, quando foi acordado com a chegada dos denunciados, acompanhados de "Piripaque" e outros dois indivíduos não identificados, os quais lhe questionaram a respeito do desaparecimento do celular do denunciado WESLEY.

Verificou-se que, ato contínuo, os denunciados e o indivíduo identificado apenas como "Piripaque", convenceram a vítima a entrar com eles no veículo (modelo GM Meriva Maxx - Placa 0DC6028) em que estavam sob o pretexto de que iriam procurar pelo sobredito aparelho.

Na sequência, os acusados WESLEY e DOUGLAS, juntamente "Piripaque", levaram a vítima para um local ermo, conhecido como Morro do Magistrado, e determinaram que ela procurasse pelo suposto aparelho desaparecido. Ocorre que, não tendo sido encontrado o celular do denunciado WESLEY, o acusado DOUGLAS e o indivíduo identificado como "Piripaque" surpreenderam a vítima com diversos disparos de arma de fogo.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, porquanto se trata de crime cometido em razão de os acusados atribuírem à vítima a responsabilidade pelo suposto desaparecimento do celular pertencente ao denunciado WESLEY, sendo a reação dos denunciados, portanto, absolutamente desproporcional à causa moral do delito.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pela ação de seus algozes que, prontamente armados e em maior número, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima desarmada, tolhendo-lhe qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua auto
ria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelos Laudo de Exame Lesões Corporais (fls. 50/52), Prontuário Médico (fls. 70/71) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio tentado, apontam para a sua provável atuação por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na fase inquisitorial, a vítima relatou minuciosamente os fatos e imputou a conduta delituosa ao ora recorrente, ao corréu Douglas e ao indivíduo conhecido como “Piripaque”, noticiando, ainda, que o aparelho celular que gerou a conduta delituosa era de propriedade do recorrente, tal como o veículo no qual fora levado ao local do crime, conforme excerto abaixo transcrito (fls. 40):

Que foi vítima de homicídio tentado no dia 07/09/2017; QUE, esteve uma festa em uma Jacaraípe, na esquina com a Rua 15, localidade conhecida como Magistrado; QUE, quando saiu da festa, pediu carona para o dono do veículo MERIVA; QUE, até então não conhecia o dono do veículo MERIVA; QUE, o conheceu na citada festa; QUE, mostrado a fotografia do nacional WESLEY DIAS MEIRELES, filho de Sebastião Moreira Meireles e de Maria Messias Dias Meireles, reconhece como sendo o dono do veículo MERIVA que lhe deu carona; QUE, WESLEY estava acompanhado do irmão dele, um amigo e um cara; QUE, WESLEY lhe deixou em casa por volta das 06h30min e 07h00min; QUE, por volta das 08h00min e 09h00min, WESLEY retornou para sua residência, agora acompanhado de "DG", "PIRIPAQUE", mas dois indivíduos que não conhece; QUE, "DG" e "PIRIPAQUE" estavam armados; QUE, "DG" e "PIRIPAQUE" lhe chamaram na casa de cima; QUE, o declarante avisou para sua esposa que "DG" e "PIRIPAQUE" estavam lhe chamando para resolver o problema de um aparelho celular que havia sumido; QUE, o aparelho celular que supostamente havia sumido pertencia ao WESLEY; QUE, o declarante falou com WESLEY que não estava com o aparelho celular; QUE, jurou pelo seu filho e pela sua alma que não estava de posse do aparelho celular; QUE, não sabe informar se WESLEY aparentava ser amigo de "DG" e "PIRIPAQUE", mas como os três chegaram juntos no carro, acredita que sim; QUE, o declarante saiu de sua residência, no veículo MERIVA, acompanhado de WESLEY, "DG" e "PIRIPAQUE"; QUE, após saírem de sua casa, foram para a residência do irmão de WESLEY; QUE, WESLEY queria perguntar para o irmão dele se o declarante havia subtraído o aparelho celular; QUE, o irmão de WESLEY não soube informar; QUE, ato contínuo, eles levaram o declarante para os Eucaliptos, sentido Bairro Magistrados; QUE, chegando nos Eucaliptos, eles mandaram o declarante procurar o aparelho celular dentro do carro; QUE, o declarante procurou e não achou o aparelho celular; QUE, quando desceu do veículo, "DG" perguntou para o dono do veículo se ele queria receber o valor do aparelho celular; QUE, WESLEY disse que sim; QUE, o declarante disse que iria pagar o aparelho celular; QUE, quando olhou para "DG" de novo ele já estava com a arma engatilhada; QUE, "DG" efetuou um primeiro disparo em direção ao seu rosto; QUE, "PIRIPAQUE" estava do lado, com a outro arma; QUE, ato contínuo, "DG" e "PIRIPAQUE" efetuaram vários disparos em sua direção; QUE, o declarante pegou a multa do veículo, quando ela caiu de dentro do veículo; QUE, quem efetuou o primeiro disparo em sua direção foi a pessoa de "DG", seguido de "PIRIPAQUE"; QUE, "DG" e "PIRIPAQUE" efetuaram disparos em sua direção; QUE, em nenhum momento WESLEY foi ameaçado por "DG" e "PIRIPAQUE"; QUE, foi vítima do atentado em tela, em razão do aparelho celular supostamente subtraído de WESLEY, já que não tinha nenhum problema com "DG" e "PIRIPAQUE"; QUE, após sair de sua residência acompanhado de WESLEY, "DG" e "PIRIPAQUE", os outros dois indivíduos permaneceram no local; QUE, mostrado a fotografia de fls. 26, reconhece como sendo a pessoa de "DG", mencionado em seu depoimento.

Ainda em sede policial (fls. 30/31), apesar de o ora recorrente negar seu envolvimento com o delito, informou que foi atrás da vítima para indagá-la a respeito do seu celular, descreveu a empreitada criminosa e em momento algum tentou impedir o corréu de atentar contra a vida da vítima.

Durante a instrução sob o crivo do contraditório judicial, a vítima ratificou integralmente seu depoimento extrajudicial (mídia de fls. 184), destacando, quanto ao ora recorrente, que este reiteradamente o acusava de ter furtado seu aparelho telefônico e, inobstante não ter efetuado os disparos de arma de fogo, foi conivente com a ação criminosa.

Da mesma forma, as demais testemunhas ouvidas em juízo (mídia de fls. 184), PM Larissa Sepulcro de Andrade, PM Ramon Medeiros Freitas e PC Jair Pinheiro Loureiro Junior, corroboraram com as declarações da vítima, ao relatarem que esta lhes informou, quando foi encontrado ferido, quem foram os autores do crime, nomeando Douglas e “Piripaque” e, quanto ao Wesley, por desconhecer seu nome, guardou uma multa de trânsito que estava no interior do veículo no qual fora conduzido para ajudar na sua identificação.

O acusado Douglas, no seu interrogatório judicial, relatou que acompanhou o ora recorrente até a residência do ofendido para lhe indicar o caminho, embora tenha negado sua participação no delito.

Por outro lado, o denunciado Wesley não foi interrogado em juízo, tendo em vista estar foragido da justiça.

Diante disso, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no crime em voga, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2- Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3- Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.